Tribunal: TCU
Processo: 035.832/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil concedidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil instituída por Antonio Marcos Marinho (71.860/2021 - Inicial), concedendo o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Jose da Silva (63.125/2021 - Inicial), recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada Maria Jose Nascimento da Silva, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU 9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia que: 9.4.1. dê ciência desta deliberação à interessada Maria Jose Nascimento da Silva e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. esclarecer ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia que o ato de concessão considerado ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.6. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.